Tribunal: TJES
Processo: 0008920-92.2013.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DOSIMETRIA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008920-92.2013.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
RECORRENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008920-92.2013.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: ELISMAR DA SILVA NASCIMENTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, NEIVA COSTA DE FARIAS - ES18128

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia que:

“
(...) Consta dos inclusos autos que no dia 10 de novembro de 2013, por volta de 00h
,
em uma feira na quadra de esportes de Nova Santa Cruz, nesta comarca, o denunciado acima qualificado, com auxílio do
adolescente JARDEL
e com uma intenção de matar, fazendo uso de arma de fogo, efetuou diversos disparos contra a
vítima ELEILTON BATISTA DOS SANTOS,
causando as lesões descritas nos laudos de fls. 10 e 94, que não causaram a sua morte por razões alheias à vontade do denunciado, uma vez que ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital São Camilo.

No mesmo dia, hora e local, ao praticar o crime com o auxílio do adolescente Jardel Vitoriano Rodrigues, o denunciado agiu de modo a corromper e facilitar a corrupção do menor, contribuindo para que se envolvessem no mundo do crime.

O empréstimo foi percebido pela vítima que, com medo de uma agressão, correu em direção às barracas da feirinha, no entanto, nesse contexto, o denunciado efetuou cinco disparos contra o mesmo, atingindo-o no braço direito, nas costelas e em suas nádegas.

O delito foi praticado por motivo do crime é fútil, pois o denunciado suspeitou que a vítima planejava tomar um ponto destinado ao tráfico de drogas, comandado pelo denunciado (...)”

Em razão do quadro fático acima delimitado foi o réu condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I do CP c/c art.14, inciso II/CP c/c art.1
o
, inciso I, da Lei 8.072/90 c/c art. 244-B, §2º, da Lei 8.069/90 c/c art. 69/CP, à pena de 22 (vinte e dois) anos, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução das penas impostas.

a)

Quanto ao crime do art. 121, §2º, I do CP.

Noto que a pena-base foi fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, diante de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devidamente valoradas e fundamentadas.

Diante do acima exposto, entendo que o pleito defensivo não merece prosperar, pelas razões que a seguir exponho.

A culpabilidade do apelante é demasiadamente elevada.

Isso porque das provas produzidas nos autos, restou inconteste a premeditação do crime, eis que o réu foi atrás da vítima para acertar contas.

Dando continuidade, os antecedentes são desfavoráveis, eis que o acusado ostenta condenação com trânsito em julgado inapta para configuração da reincidência.

As circunstâncias são desfavoráveis eis que o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em local público, de ampla movimentação de pessoas.

As consequências são desfavoráveis, eis a vítima apresenta lesões permanentes nos dedos, em razão dos tiros.

Assim, diante de todas as peculiaridades que permeiam o caso, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiram corretamente as agravantes do art. 61, II, “d” e “c” do CP, razão pela qual a pena foi fixada em 30 (trinta) anos.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do CP), razão pela qual foi a pena fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

b)

Quanto ao crime do art. 244-B da Lei 8069/90.

Noto que a pena-base foi fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, diante de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, devidamente valoradas e fundamentadas.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição, mantenho a pena fixada na sentença de primeira instância por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

8 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.